Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752956-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 54643397. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 55674142) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR